Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de MARIA JOSÉ GOMES, representada por ANA CAROLINA GOMES DE SOUZA ALVES, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos n. 0701293-03.2021.8.07.0019, sobre ação ordinária para transferência de imóvel, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 156565935 dos autos originários).
2. O juízo compreendeu pela não concessão da gratuidade de justiça fazendo referência a atos judiciais anteriores, nos quais a parte agravante quedou-se inerte.
3. A parte agravada suscita ser ilegítima a agravante porque apenas há legitimidade processual para substituir o ‘de cujus’ a pessoa do inventariante, pois representante do espólio, como no caso em questão. Ocorre que, verificado os autos do inventário a parte agravante é legitimamente representada pela inventariante, portanto, não vislumbrado qualquer vício de representação no recurso em questão. Assim, rejeito à preliminar.
4. No que tange à gratuidade de justiça, a Constituição Federal preconiza, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Corroborando a previsão constitucional, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
5. Na hipótese, diante das alegações da agravante em conjunto com as provas apresentadas, entendo que não restou demonstrado que a parte agravante não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e da sua família.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e não provido.